Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727375-85.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: EZEQUIEL DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão (ID 54833764) que não conheceu do recurso manifestamente inadmissível por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, nos seguintes termos: Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (ID 54163629) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. A apelante foi intimada para regularizar a representação processual (ID 54380007). A empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, por meio da petição ID 54744290, informou que o crédito objeto da presente demanda foi cedido pela apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., motivo pelo qual requereu a substituição processual. É o relatório. Decido. Consoante os arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. O art. 76, § 2o, I, do CPC determina o não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação para sanar o vício referente à regularidade processual. No caso, o advogado signatário do presente recurso de apelação (ID 54163629), Dr. Alexandre Nelson Ferraz, portador da OAB/PR 30.890 e OAB/SP 382.471, obteve poderes de representação processual por meio do substabelecimento de ID 54163074, pág. 7, em 28/01/2022, com validade de 1 (um) ano a contar da data da assinatura (ID 54163074, pág. 8). A apelação foi interposta em 30/11/2023. Intimada para regularizar a representação processual (ID 54380007), a apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. permaneceu inerte (ID 54380007), de modo que o vício não foi sanado no prazo concedido. Assim, o recurso interposto é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 76, § 2o, I, CPC c/c art. 932, III, do CPC. Registre-se que a substituição processual deverá ser postulada perante o juízo a quo. Sem honorários advocatícios. Baixem-se os autos à origem com as cautelas de praxe após o trânsito em julgado. Intimem-se. Nas razões recursais, aponta omissão na decisão por deixar de observar os princípios basilares do processo. Afirma que “o excesso de formalismo leva a extinção prematura do processo, e no presente feito fere ao princípio da celeridade, da economia e da efetividade processuais e da instrumentalidade das formas”. Aduz que “a juntada de procuração para regularizar o feito se trata de prazo dilatório, portanto, inviável a determinação de extinção do feito de maneira imediata, e sem ao menos advertir a parte”. Requer “digne-se este juízo a acolher os presentes embargos de declaração, provendo-os para atribuir efeito infringente tornando a decisão sem efeito, e determinando o prosseguimento do processo”. Decido. Conforme preceitua o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria. A mera insatisfação da parte com a decisão que não conheceu do recurso não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Assim sendo, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1]. No presente caso, inexistem os vícios apontados. Com efeito, inexiste omissão na decisão (ID 54833764) que, atestou a desídia e a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente a regularidade formal (representação processual). O que se verifica no teor das razões recursais é a insatisfação com o insucesso de seu pleito e a tentativa de nova decisão pelo mesmo julgador, o que é vedado. Ressalta-se que o recorrente deixou de cumprir a determinação para regularizar a representação processual (ID 54380007), motivo pelo qual o recurso não foi conhecido (ID 54833764). Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo recorrente e mantenho a decisão que não conheceu do recurso. Intimem-se. [1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília/DF, 26 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator